Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-74.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever de ambos os genitores o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos, como preveem os arts. 1.566, inc. IV, e 1.703 do CC.
2. A fixação de alimentos exige a análise da capacidade financeira do prestador de alimentos, assim como as necessidades do alimentando, à vista do disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.
3. A falta de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor impõe a manutenção do valor da obrigação alimentícia estipulada, de acordo com a regra do art. 373, inc. II do CPC.
4. Observadas as condições financeiras do devedor de alimentos, à vista das necessidades comuns do alimentante, a obrigação alimentar revela-se adequada. Tais condições, uma vez alteradas, autorizarão a revisão da quantia fixada, de acordo com o que autoriza o art. 1.699 do CC.
5. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de R$ 500,00 para R$ 600,00, com suporte no art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, em virtude da gratuidade de justiça deferida à parte.
6. Apelo conhecido e desprovido.